Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ESTADO DE EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA POR MEDO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDAS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear a condenação, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, diante da declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
4. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
5. Tendo em vista que a vítima foi ameaçada de morte, em face do ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu para com ela, mantém-se desabonados os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Comprovado que a vítima, além de ter ficado abalada emocionalmente com a ameaça proferida pelo réu, mudou-se de endereço até que se sentisse um pouco mais segura, revela-se adequada a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, posto que tal circunstância vai além do resultado natural previsto para o crime.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor justo e fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
8. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
9. Recurso conhecido e desprovido.